Tribunal: TJSP
Processo: 2123622-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123622-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente DAVID VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS SANCHES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 01a CJ DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123622-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10390
2
VOTO No 10390
HABEAS CORPUS No 2123622-87.2020.8.26.0000
COMARCA: São Vicente
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Luís César Rossi Francisco (Defensoria Pública)
PACIENTE: David Vinicius Oliveira dos Santos Sanches
Corréu: Andrew Ebeling Frazão
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Luís César Rossi Francisco, em favor de
David Vinicius Oliveira dos Santos Sanches, objetivando o relaxamento da
prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva ou, ainda,
subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares outras.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão presentes
os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando
que a decisão se amparou “apenas na gravidade em abstrato da imputação”
(sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123622-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10390
3
Aduz, também, ter sido “concedida liberdade provisória a
Andrew, mas decretada a preventiva de David, baseando-se o juízo de plantão
na gravidade em abstrato do crime e nos antecedentes do paciente” (sic).
Alega que o auto de constatação de fl. 11 foi “inconclusivo
quanto à caracterização de substância ilícita, uma vez que indica que o conteúdo
apreendido se assemelha profundamente a substâncias ilícitas” (sic), sendo tal
indicação inviável para a caracterização da “materialidade delitiva necessária ao
crime de tráfico de drogas, logo, inexiste justa causa mínima para a manutenção
da segregação da liberdade” (sic), pelo que “o flagrante é ilegal e deve ser
relaxado' (sic).
Por fim, sustenta que, em razão da pandemia do
Covid-19, o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 86/94), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 99/102), e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou para que seja julgado prejudicado o presente writ (fls.
106/107).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, de acordo com as informações prestadas
pelo juízo a quo, bem como em consulta digital ao processo de conhecimento,
verificou-se que, por r. decisão proferida em 19/06/2020, o d. juízo a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, “mediante compromisso de
comparecimento a todos os atos processuais e cumprimento às medidas
cautelares impostas, sob pena de decretação de nova prisão preventiva” (sic),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123622-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10390
4
tendo sido expedido alvará de soltura clausulado em seu favor (fls. 147/149 do
processo de conhecimento).
Destarte, houve perda superveniente do objeto do
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator